Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710359-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO TEODOMIRO DE ALCANTARA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de petição em Mandado de segurança, informando que o impetrante não resistiu à internação e veio a óbito na manhã de hoje, apesar do deferimento de liminar por este plantonista, determinando a transferência imediata do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva. Pois bem. A meu sentir, com a concessão da medida liminar pleiteada no presente Mandado de Segurança, cujo objeto era tão somente a determinação à autoridade coatora que disponibilizasse um leito em UTI para acomodação do impetrante, ocorreu o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância, devendo, s. m. j., o pedido constante na petição de ID 24742426 ser direcionado ao juízo plantonista do primeiro grau. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2021 10:42:02. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator